Tribunal: TJDFT
Processo: 0706612-23.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COMANDO JUDICIAL. INÉRCIA DO CREDOR. QUITAÇÃO TÁCITA. INOCORRÊNCIA. EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, em sede de cumprimento, julgou extinto o processo, com base no art. 924, inciso II, do Código de Processo Civil.
2. Conforme o disposto no art. 111 do Código Civil, o silêncio apenas pode ser entendido como anuência nas oportunidades em que os usos e as circunstâncias autorizarem e caso não seja necessária a expressa declaração de vontade da parte interessada.
3. A extinção do processo com fundamento no inciso II do artigo 924 do CPC exige a satisfação integral da obrigação. Assim, o silêncio do autor diante da provocação judicial para apresentação de planilha atualizada do débito não pode implicar em presunção de sua quitação.
4. O art. 921 do CPC prevê que, em caso de inércia do credor na execução, deve ser determinada a suspensão do trâmite processual.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.